Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. BANCO BRB E CARTÃO BRB. REJEIÇÃO. MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA INDEVIDO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DÉBITO PRESCRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A sociedade anônima Cartão BRB S/A e a instituição financeira BRB - Banco de Brasília S/A integram o mesmo grupo econômico e, por essa razão, podem responder solidariamente por eventuais atos ilícitos, nos moldes do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Precedentes.

2. Demonstra a desídia da instituição financeira e o transtorno sofrido pela correntista, pois a falha do serviço prestado pelo banco superou a questão patrimonial e atingiu os direitos de personalidade da correntista, já que a instituição bancária promoveu desconto em sua conta corrente, sem prévio aviso, com retenção indevida de valores provenientes de salário e após longo período de inércia, afigura-se caracterizado o dano moral.

3. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano, a sua extensão e a capacidade econômica das partes, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.